Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-64.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-64.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (APELANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (APELANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de OlIveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SÓCIO QUE CONSTA COMO
COMO CORRESPONSÁVEL
NA CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO DA CDA –
IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAR
QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Quando consta na Certidão de Dívida Ativa executada o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo débito tributário, incumbe a ele o ônus de demonstrar
que não incorreu nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional (
Tema Repetitivo 103 do STJ - REsp. no 1104900)
.

Não sendo possível verificar das provas apresentadas que os sócios não incorreram nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário nacional e/ou que sequer foi apurada a responsabilidade deles, seria necessária a realização de dilação probatória, a qual não é admitida na ação mandamental.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, se mostra escorreita a sentença que denegou a ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAIR JOSE TOMAZI e ILDO BOTTON
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Feliz Natal
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1000596-64.2021.8.11.0093
,
denegou a segurança vindicada.

Aduzem que, impetraram com a ação mandamental visando a exclusão do nome dos ora recorrentes da lista de codevedores na
CDA no 2021442963.

Sustentam que, embora tenham constado os nomes dos
ora recorrentes como codevedores na
CDA no 2021442963, no procedimento administrativo somente a pessoa jurídica foi intimada.

Argumentam que, além de não terem praticado nenhuma das
hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, tal fato não foi, sequer, apurado no procedimento extrajudicial.

Asseveram que,
o inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, por si só, não gera a responsabilidade solidária de seus sócios.

Asseguram que, uma vez que teriam sido incluídos os nomes dos recorrentes como codevedores do crédito inscrito a CDA sem a apuração da responsabilidade, eles tiveram violado
direito liquido e certo.

Arguem que, ficou claro nos autos que a autoridade impetrada, ao incluir o nome dos ora recorrentes
como codevedores do crédito inscrito a CDA sem a apuração da responsabilidade fiscal
, violou
direito liquido e certo dos impetrantes/recorrente.

Arguem que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo em relação aos recorrentes, bem como a violação ao direito liquido e certo dos apelantes.

Afirma que, é possível a análise da matéria por meio de Mandado de Segurança, uma vez que não há a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

In casu
, p
retende a impetrante que seja reconhecida a ilegalidade do ato praticado pelo Procurador do Estado que, supostamente teria incluído indevidamente os apelantes
ADAIR JOSE TOMAZI e ILDO BOTTON
como codevedores do crédito tributário inscrito na CDA no 2021442963, sem a apuração em processo administrativo das praticas das
hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, como cito:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

A esse respeito, insta consignar que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto e/ou que a responsabilidade pessoal dos sócios não teria sido apurada no procedimento administrativo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

In casu
, uma vez que os nomes dos sócios ora recorrentes constaram na
CDA no 2021442963 como codevedores do credito tributário, presume-se que a responsabilidade pessoal foi apurada em processo administrativo fiscal.

Isso porque, o referido título (CDA) possui presunção de
certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme prevê o artigo
art. 204, do Código Tributário Nacional e art. 3o, da Lei n.o 6.830/1980, como cito:

“Art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

“
Art. 3o da Lei n.o 6.830/1980. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Com efeito, para a exclusão do nome dos sócios de codevedores da CDA caberia a eles
o ônus de provar que
não praticaram nenhuma das hipóteses descritas no
artigo 135 do CTN e/ou que a responsabilização pessoal não foi apurada no procedimento extrajudicial.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DA CDA – PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUTIVO DO DÉBITO FISCAL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2o, § 5o, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA [...] 1. [...] incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830 /80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, especialmente quanto à juntada de cópia do processo administrativo tributário para comprovar o alegado cerceamento de defesa, por ausência de notificação do lançamento da CDA, de forma que não o fazendo, não há que se falar na ausência dos pressupostos e condições da ação. [....]”.
(TJMT N.U 0007066-50.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Ocorre, todavia que, os documentos colacionados com a inicial não se mostram suficientes para demonstrar que a responsabilidade dos sócios não foi apurada na via administrativa e/ou que eles não foram notificados para apresentar defesa no procedimento extrajudicial.

Igualmente, pelas provas apresentadas não há como afirmar que a inclusão dos sócios como codevedor na CDA
no 2021442963 se deu de forma ilegal e/ou por abuso de poder da autoridade apontada como coatora (Procurador do Estado na
função de Subprocurador-Geral Fiscal).

Destarte, para se apurar de fato houve a apuração da responsabilidade dos sócios na via administrativa e/ou se a inclusão deles na CDA ocorreu de forma indevida pelo Procurador do Estado seria necessário a realização de dilação probatória, procedimento esse
que não é admitido nas ações mandamentais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação da violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, se mostra escorreita a sentença que denegou a ordem mandamental.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023